Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710672-33.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVALDINA MARIA QUEIROS PEREIRA ALVES DE SOUZA APELADO: JOSE ANES PEREIRA, ISOLETE PEREIRA ARAUJO, IVELTA ARAUJO PEREIRA, RAFAEL ARAUJO DE SOUSA, ODETE ARAUJO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por IVALDINA MARIA QUEIROS PEREIRA ALVES DE SOUZA em face da r. sentença que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de JOSÉ ANES PEREIRA, homologou o esboço de partilha, conforme o plano conferido pela Contadoria do Juízo (ID 61318154). Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, visto que não restou consignado no dispositivo “que a partilha homologada se dará sob a forma de frações, não sendo determinante o valor dos bens” (ID 61318167). Afirma que, durante a tramitação do feito ponderou que o valor dos bens atribuídos pelo inventariante não condiz com a realidade, todavia, o juízo de origem teria esclarecido que a partilha se daria sob a forma de fração, não sendo determinante o valor dos bens. Aduz que anuiu parcialmente ao esboço de partilha, com a ressalva quanto ao valor dos bens. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação, para fazer constar do dispositivo de sentença que a homologação da partilha se dará sob a forma de frações. Preparo comprovado, aos IDs 61318168 e 61318169. Contrarrazões, ao ID 61318172. Oportunizado o contraditório, a apelante manifestou-se, ao ID 61874057, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. É o relatório. Decido. Há óbice intransponível ao conhecimento da presente apelação. Os apelados, em sede de contrarrazões, defendem que “a partilha se deu em frações de acordo com o quinhão a que cada sucessor faz jus”, até porque “a avaliação de bens ocorreu na via administrativa, para apuração do cálculo do ITCMD, podendo ainda, ser realizada via judicial, por ocasião de ajuizamento de possível ação de extinção de condomínio” (ID 61318172). Com esses fundamentos, postulam o não conhecimento do recurso. Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre fazer uma digressão acerca dos atos processuais realizados na origem. Depreende-se da petição inicial que Odete Araújo Pereira e outros ajuizaram ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de José Anes Pereira. Dentre os bens, indicaram os seguintes imóveis: lote 7, localizado no Conjunto C da QNL 23, Taguatinga/DF e; lote 1, do Conjunto 16, da Quadra 103, Recanto das Emas/DF (ID 61316832). Regularmente citada, a ora apelante apresentou a contestação de ID 61318026, na qual impugnou os valores atribuídos aos imóveis. Após a apresentação de réplica, a juíza condutora do feito proferiu decisão nos seguintes termos (ID 61318037): [...] Inicialmente, destaco às partes que a eventual e futura partilha se dará em frações de acordo com o quinhão a que cada sucessor faça jus, razão por que não há que se falar acerca de valores de bens nesta fase processual. Acerca dos eventuais créditos de precatórios, caso não haja título executivo judicial certo a respeito e liquidez, remeto-os à sobrepartilha. No que tange às questões acerca do empréstimo contraído, REMETO a discussão às vias ordinárias, ante a divergência de entendimento entre os sucessores e necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo improcedente a impugnação. Indefiro, ainda, a expedição de ofício ao Instituto de Saúde, eis que eventual débito deverá ser apurado pela inventariante, bem como pelo ente fazendário em momento oportuno. Intime-se a inventariante para que apresente plano de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo. Com o retorno dos autos, intimem-se os demais sucessores para que se manifestem no mesmo prazo. Publique-se. (G.n.). A ora apelante opôs embargos de declaração (ID 61318039), os quais foram rejeitados, com base nos seguintes fundamentos (ID 61318041): Trata-se de embargos de declaração opostos pela herdeira IVALDINA MARIA QUEIROS PEREIRA ALVES DE SOUZA (ID 177248283) contra a decisão de ID 176151042. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1023 do CPC. Todavia, ao contrário do que alegou a parte embargante, não há qualquer omissão quanto à desnecessidade de avaliação dos bens do Espólio considerando que a partilha de dará em frações ideais. Eventual avaliação de bens, caso seja necessária, deverá ocorrer na via administrativa, para apuração do cálculo do ITCMD, ou ainda, na via judicial, por ocasião do ajuizamento de possível ação de extinção de condomínio. Na verdade, a embargante pretende a alteração da decisão, de modo que esta se adeque ao seu entendimento. Ante o exposto, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se (G.n.). Contra a referida decisão, a ora apelante interpôs agravo de instrumento, que não foi provido pela colenda Quinta Turma, em acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DOS BENS. DESNECESSIDADE. DESINTERESSE DOS HERDEIROS NA REALIZAÇÃO DE PARTILHA DE BENS DE FORMA DIFERENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora no presente recurso, a agravante alegue que a avaliação dos bens é necessária para uma partilha justa, verifica-se que se trata de inventário litigioso, no qual não há consenso entre as partes acerca da partilha dos bens inventariados. 2. A partilha de bens entre os herdeiros de forma diferenciada seria possível caso as partes realizassem um acordo nesse sentido, não sendo possível ao juiz estabelecê-la sem critérios justificados. 3. No caso, a parte agravada informou não ter interesse na realização de partilha de bens de forma diferenciada. 4. Ademais, a avaliação poderá ocorrer na via administrativa, para apuração do ITCMD, ou em sede judicial, na hipótese de ação de extinção de condomínio. 5. Desse modo, a avaliação dos imóveis se mostra desnecessária e inútil, de forma que apenas delongaria a resolução da controvérsia em tempo razoável, conforme prevê o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1843020, 07505707420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prosseguindo o feito na origem, a herdeira Ivaldina peticionou informando que não se opõe ao plano de partilha apresentado, mas apenas aos valores atribuídos aos imóveis (ID 61318052). A juíza condutora do feito proferiu decisão (ID 61318054), no bojo da qual esclareceu que “a partilha se dará sob a forma de fração sobre os bens, de modo que o valor atribuído a estes não é determinante”. Na ocasião, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência do plano de partilha, devendo ser observado o disposto no art. 651 do CPC. A Contadoria judicial apresentou o esboço de partilha de ID 61318056, do qual se deu vista às partes, tendo a apelante reiterado sua manifestação no sentido de que “não se opõe ao Esboço de Partilha acima mencionado, em relação a porcentagens e frações, mas se opõe quanto aos valores dos imóveis mencionados” (ID 61318111). Em nova decisão, a magistrada de origem registrou (ID 61318112): [...] Acerca dos valores dos bens, conforme outrora pontuado e destacado pela herdeira IVALDINA, não são determinantes à partilha. Isto posto, encaminhem-se os autos à Fazenda Pública para falar acerca da quitação dos tributos inerentes ao espólio (ID 183117146). Com a resposta, intime-se a inventariante para falar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo. Atestada a regularidade fiscal, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Publique-se (G.n.). Na sequência, a ora apelante peticionou afirmando que teria sido sonegada a informação acerca de um imóvel objeto de doação a um dos herdeiros (ID 61318120). Oportunizado o contraditório, a juíza assim decidiu (ID 61318146): [...] Remeto a discussão acerca imóvel localizado no Apto. 304 do Bloco B do Lote 6 na Quadra 204, Praça Pardal – Águas Claras/DF às vias ordinárias, se as partes assim o desejarem, ante a divergência de entendimento entre os sucessores e necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 612 do CPC. Registre-se que o procedimento de inventário objetiva tão somente o arrolamento de bens da pessoa falecida e a consequente partilha aos herdeiros legais. Reitero que o processo está próximo ao deslinde e que a litigiosidade traz prejuízos às partes, bem como que bens de difícil liquidação e que demandem dilação probatória poderão ser relegados à sobrepartilha, se o caso. Isto posto, encaminhem-se os autos à Fazenda Pública para falar acerca da quitação dos tributos inerentes ao espólio (ID 183117146). Com a resposta, intime-se a inventariante para falar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo. Atestada a regularidade fiscal, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais Publique-se. Na sequência, sobreveio a prolação da sentença nos seguintes termos (ID 61318154): Trata-se de inventário e partilha de bens, sob o rito solene, em razão do falecimento de JOSÉ ANES PEREIRA (ID 160765669, p. 2), ocorrido em 4/4/2023, conforme certidão de óbito de ID 160765674, p.1, deixando a viúva meeira ODETE ARAÚJO PEREIRA (ID 160765669, p. 4/5) e herdeiras as filhas ISOLETE PEREIRA ARAÚJO (ID 160765669, p. 3), IVELTA ARAÚJO PEREIRA (ID 164457114), IVALDINA MARIA QUEIRÓS PEREIRA ALVES DE SOUZA e o neto RAFAEL ARAÚJO DE SOUZA. O falecido ao tempo do óbito era casado com ODETE ARAÚJO PEREIRA sob o regime da comunhão de bens (ID 160765674, p. 4). As requerentes informaram os falecimentos das filhas e herdeiras pré-mortas OBETE ARAÚJO PEREIRA, ocorrido em 18/2/2023, conforme certidão de óbito de ID 160765674, p. 5, deixando um filho RAFAEL ARAÚJO DE SOUZA (ID 164457119) e de MARIA CECÍLIA ARAÚJO PEREIRA, ocorrido em 21/12/2006, conforme certidão de óbito de ID 160765674, p.6, esta última solteira e sem filhos. Espólio: 1) Um imóvel situado no Lote 7, conjunto C, QNL 23, Taguatinga/DF (ID 160765675, p.1/2); 2) Um imóvel situado no Lote 1, conjunto 16, Quadra 103, Recanto das Emas/DF (ID 160765675); 3) Um veículo FIAT/PÁLIO, placa AHQ6392/DF (ID 164457121). 4) Saldo em conta bancária no valor de R$525,45 (ID 166260609). Custas recolhidas (ID 160763600 e ID 164457113). Anexaram-se se a certidão de inexistência de testamento deixado por JOSÉ ANES PEREIRA, expedida pelo Colégio Notaria do Brasil (ID 164457128) e as certidões negativas tributárias em nome do inventariado e alusivas aos bens arrolados à partilha (ID 164457135). A parte autora apresentou emenda à inicial (ID 164457111). Em 18/7/2023, recebeu-se a emenda de ID 164457111. Nomeou-se inventariante ISOLETE PEREIRA ARAÚJO, intimada a prestar compromisso. Determinou-se pesquisa via SISBAJUD acerca de eventuais ativos financeiros em nome do autor da herança e, após as primeiras declarações, a citação de IVALDINA MARIA QUEIROS PEREIRA ALVES DE SOUZA (ID 165679691). Certificou-se anexo de pesquisa SISBAJUD, bem como transferência para conta judicial vinculada aos autos (ID 166260609 e 166672735). Anexou termo de compromisso de inventariante (ID 167170208). A inventariante prestou as primeiras declarações. Postulou pela expedição de ofício ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF a fim de averiguar eventuais dívidas em nome do autor da herança, bem como a dilação de prazo para apresentar documentos de empréstimo contraído pela herdeira IVELTA em benefício do inventariado (ID 170128768). Em 1o/9/2023, citou-se a herdeira IVALDINA (ID 170813068). A herdeira IVALDINA apresentou impugnação, na qual, em suma, insurgiu-se diante dos valores dos bens imóveis, com reflexo no cálculo posterior do ITCMD. Pontuou, ainda, processos em trâmite no TJDFT acerca de eventuais créditos de precatórios em nome do autor da herança. Destacou, ainda, que o autor herança era interditado e que o empréstimo contraído pela herdeira IVELTA seria vetado, com advertência de prévia autorização judicial (ID 173158302). Em réplica, a inventariante refutou a impugnação (ID 175861238). Em 25/10/2023, remeteu-se a questão acerca de empréstimos às vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. Julgou-se improcedente a impugnação e intimou-se a inventariante para apresentar o plano de partilha (ID 176151042). A herdeira IVALDINA opôs embargos de declaração, nos quais, em suma, aduziu omissões na última decisão (ID 177248283). Em 14/11/2023, rejeitaram-se os embargos de declaração (ID 178033050). A inventariante apresentou plano de partilha (ID 179042446). A herdeira IVALDINA informou a interposição de recurso de agravo de instrumento com o intento de avaliação judicial dos bens imóveis do espólio, bem como solicitou juízo de retratação (ID 179566407). Anexou-se Decisão Monocrática da Desembargadora Relatora que indeferiu o pedido liminar da agravante e intimou os agravados para responderem ao recurso (ID 180079529). A herdeira IVALDINA não se opôs ao plano de partilha, com ressalva quanto ao valor atribuído a cada imóvel (ID 182506017). Em 6/1/2024, esclareceu-se à herdeira IVALDINA que a partilha se dará sob a forma de frações, não sendo determinante o valor dos bens (ID 182644221). A Contadoria Judicial apresentou esboço de partilha (ID 183117146). Os sucessores assistidos pelo mesmo causídico da meeira e inventariante deram ciência. A herdeira IVALDINA anuiu com o esboço de partilha, com a ressalva quanto aos valores dos bens (ID 186615057 e 186657683). Em 16/2/2024, repisou-se que os valores dos bens não são determinantes à partilha (ID 186784632). A Fazenda Pública pontuou diligências (ID 188307539). A herdeira IVALDINA aduziu fato novo em razão da existência de bem imóvel sonegado, localizado no Apto. 304 do Bloco B do Lote 6 na Quadra 204, Praça Pardal – Águas Claras/DF, constante na manifestação da Fazenda Pública, alegadamente doado à herdeira IVELTA. Ao final, postulou pelo reconhecimento da sonegação e pela colação (ID 188938640). A inventariante informou quitação dos tributos, todavia, sem retorno do contato com a herdeira IVALDINA acerca da quitação referente à cota-parte desta, motivo pelo qual solicitou a sua intimação (ID 189268421). Em 18/3/2024, intimou-se a inventariante para falar acerca das alegações de ID 189938640, alegadamente sobre eventual sonegação de bem, bem como a herdeira IVALDINA para falar sobre a quitação dos tributos referente à sua cota-parte (ID 190210437). A herdeira IVALIDINA anexou guia de recolhimento e comprovante de pagamento (ID 193314363). A inventariante esclareceu que o imóvel localizado no Apto. 304 do Bloco B do Lote 6 na Quadra 204, Praça Pardal – Águas Claras/DF sempre fora de propriedade da herdeira IVELTA, eis que esta arcou com todos os pagamentos (ID 193319019). Em 26/4/2024, remeteu-se a discussão acerca do imóvel localizado no Apto. 304 do Bloco B do Lote 6 na Quadra 204, Praça Pardal – Águas Claras/DF às vias ordinárias (ID 194665102). A Fazenda Pública nada opôs ao prosseguimento (ID 195936044). Anexou-se Acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste TJDFT que negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pela herdeira IVALDINA, com trânsito em julgado em 9/5/2024 (ID 196337578). É o relatório. Decido. Cumpridas as formalidades exigidas por lei, homologo a partilha de ID 183117146, para que surta seus efeitos, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública. Custas ex lege, proporcionais aos quinhões. Sem honorários advocatícios. SALIENTO ÀS PARTES que, caso não haja interesse recursal, a declaração expressa de CIÊNCIA SEM RECURSO contribui com a celeridade processual. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o formal de partilha e alvará de levantamento de valores. Dê-se ciência à Fazenda Pública para, querendo, promover o lançamento administrativo de eventual imposto de transmissão e/ou outros tributos porventura existentes, nos termos do art. 659, § 2o c/c art. 662, § 2o do Código de Processo Civil. Cumpridas as determinações retro, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as devidas cautelas. Publique-se. Irresignada, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não constou no dispositivo “que a partilha homologada se dará sob a forma de frações, não sendo determinante o valor dos bens” (ID 61318167). Todavia, a apelante carece de interesse recursal, porquanto a sentença homologou a partilha, conforme plano conferido pela Contadoria judicial, que se deu sob a forma de fração dos bens, e em observância ao disposto no art. 651 do CPC. Note-se que restou exaustivamente consignado nos autos, inclusive em decisão já preclusa, que “a partilha se dará sob a forma de fração sobre os bens, de modo que o valor atribuído a estes não é determinante” (ID 61318054). Aliás, quanto ao ponto, merece destaque trecho do acórdão que apreciou o agravo de instrumento outrora interposto pela apelante: [...] Depreende-se dos autos originários que a agravante, em contestação, impugnou os valores atribuídos aos bens, os quais, em seu entender, estão equivocados, razão pela qual requereu a avaliação dos imóveis que compõem o acervo hereditário. Ressaltou que as quantias a ele atribuídas influenciarão no cálculo do ITCMD. Mencionou que “a preocupação da herdeira é o pagamento posterior do imposto sobre o lucro na venda dos imóveis, caso seja necessário” (ID 173158302, autos de origem). Por essa razão, sustentou a necessidade de avaliação dos imóveis, de modo a apurar o valor venal de cada um. Conforme registrei na decisão de ID 54000872, em que pese o esforço argumentativo deduzido pela agravante para fazer prevalecer a tese de que se faz imprescindível a avaliação dos bens, de modo a se alcançar uma partilha justa, verifica-se que se trata de inventário litigioso, no qual não há consenso entre as partes acerca da partilha dos bens inventariados. Note-se que a partilha de bens entre os herdeiros de forma diferenciada seria possível caso as partes realizassem um acordo nesse sentido, não sendo possível ao juiz estabelecê-la sem critérios justificados. Por essa razão, nada obsta que a parte agravada, se assim o entender, manifeste nos autos o seu interesse na realização da partilha dos bens de forma diferenciada, sem observar a fração que cada herdeiro possui sobre o imóvel partilhado. Todavia, no caso, os próprios agravados informaram em contrarrazões que “não possuem interesse na realização de partilha de bens de forma diferenciada” (ID 55164958). Portanto, não se cogita, nos autos de origem, acerca da possibilidade de realização de uma partilha diferenciada. Além disso, conforme bem ponderou o juízo a quo, “eventual avaliação de bens, caso seja necessária, deverá ocorrer na via administrativa, para apuração do cálculo do ITCDM, ou ainda, na via judicial, por ocasião do ajuizamento de possível ação de extinção de condomínio” (ID 178033050). Desse modo, a avaliação dos imóveis se mostra desnecessária e inútil, de forma que apenas delongaria a resolução da controvérsia em tempo razoável, conforme prevê o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Assim sendo, a decisão agravada não merece reparos, pois, ao que consta dos autos, a partilha se dará em frações de acordo com o quinhão de cada sucessor. [...] G.n. Desse modo, a tese sustentada pela apelante já foi apreciada, estando definida nos autos a realização da partilha em frações. Trata-se, inclusive, de matéria preclusa, razão pela sequer poderia ser objeto de rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Nesse contexto, no dispositivo da sentença, a juíza de origem homologou o esboço de ID 61318056, tal qual apresentado pela Contadoria do Juízo, que conferiu o plano em atendimento à decisão de ID 61318054, sendo certo que os valores ali registrados não foram determinantes à partilha, mas apenas para fins administrativos, inexistindo óbice a que sejam avaliados em eventual ação de extinção do condomínio. Evidente, assim, a total ausência de interesse recursal da apelante, sendo incabível a revisão desse ponto pela ausência de benefício a ser alcançado pela parte. Em outras palavras, não há necessidade e/ou utilidade de se apelar para essa instância a fim de se obter aquilo que já está definido na sentença. Acerca da necessidade de demonstração do interesse recursal, enquanto pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, assim se manifestou esse Tribunal em situações similares: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. A pretensão do agravado, objeto do mandado de segurança, era o usufruto da licença-servidor imediatamente após o término da licença-paternidade, que, após proferida sentença, sobreveio a notícia de que o agravado já teria usufruído da referida licença, tendo, inclusive, retornado ao trabalho, onde vem desempenhando suas funções normalmente. 3. Não subsiste, portanto, o interesse recursal do agravante, pois não há utilidade no recurso de apelação interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1293585, 07024626220208070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. EMPRESARIAL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar deduzida nas contrarrazões da ré, eis que o recurso autoral não violou o princípio da dialeticidade, tampouco omitiu-se em impugnar adequada e suficientemente os fundamentos da decisão questionada. 2. Não se conhece do recurso adesivo interposto, uma vez que a parte ré não possui interesse em recorrer da sentença monocrática, pelo fato de a decisão ser completamente favorável à requerida, eis que o Juízo singular julgou totalmente improcedente o pleito inicial. 2.1. Conquanto seja a prescrição questão prejudicial ao exame da matéria controvertida, o vigente Código de Processo Civil prestigiou a primazia do julgamento de mérito, de tal modo que, realizado este, inclusive de modo favorável à parte, não remanesce interesse recursal em ressuscitar a aludida prejudicial. 3. [...] 9. Recurso adesivo não conhecido. 10. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1735984, 07073073920178070020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) O presente apelo afigura-se, portanto, inadmissível. Na dicção do art. 932, inciso III, do CPC, “incumbe ao relator [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sendo assim, outra medida não resta a essa Relatoria senão a de não conhecer da apelação cível, tendo em vista a ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco, consistente no interesse recursal. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora